Tribunal: TCU
Processo: 003.992/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4857/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.992/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dulciene da Costa Frazao de Brito (XXX.178.151-XX); Jose Francisco de Oliveira Mattos (XXX.356.006-XX); Maria das Dores Barreto Silva (XXX.857.071-XX); Matilde Bezerra dos Passos (XXX.952.851-XX); Sheila Soares Santana (XXX.900.761-XX); Sonia Maria de Souza Galdino (XXX.708.791-XX); Vivian de Luccia (XXX.701.598-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.